Tribunal: TJES
Processo: 0001523-97.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-97.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO JORGE VIEIRA CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE NO GRAU DE 20% (VINTE POR CENTO). PRETENSÃO DE PAGAMENTO NO GRAU DE 40% (QUARENTA POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL QUE AUTORIZE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA PREVENDO O PAGAMENTO APENAS DE 20% (VINTE POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OUTROS MÉDICOS VETERINÁRIOS QUE PERCEBEM O GRAU DE 40% (QUARENTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR COM BASE NA ISONOMIA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de médico veterinário contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Barra de São Francisco-ES ao pagamento de adicional de insalubridade no grau de 40% (quarenta por cento), em detrimento do pago administrativamente no percentual de 20% (vinte por cento). A pretensão fundamenta-se na exposição habitual e permanente a agentes biológicos durante o exercício das funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%) à luz da inexistência de norma municipal específica prevendo tal percentual; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode suprir a lacuna legislativa municipal para conceder o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, prevê o adicional de insalubridade para trabalhadores urbanos e rurais, mas condiciona sua aplicabilidade ao serviço público à regulamentação em legislação local, conforme o art. 39, § 3º, da CF/88.

4. A legislação municipal de Barra de São Francisco-ES assegura o adicional de insalubridade a médicos veterinários apenas no grau de 20% (vinte por cento), conforme art. 5º, I, da Lei Municipal nº 03/1991, não havendo previsão para o grau de 40% (quarenta por cento).

5. A atuação do Poder Judiciário encontra limites nos princípios da separação dos poderes e da legalidade, sendo vedado substituir a atuação do legislador municipal para majorar vencimentos de servidores públicos na ausência de norma autorizativa, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. Ainda que outros servidores municipais estejam recebendo, de forma irregular, ante a inexistência de legislação local autorizativa, o adicional de insalubridade no grau de 40% (quarenta por cento), tal situação não constitui fundamento para estender o pagamento ao apelante, sob pena de legitimar ato contrário à legalidade, além de a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal obstar a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base na isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de regulamentação específica do ente federado, sendo inviável a aplicação de normas gerais ou trabalhistas no âmbito municipal. 2. O Poder Judiciário não pode conceder ou majorar o adicional de insalubridade em grau superior ao previsto em legislação municipal, sob pena de infringir os princípios da separação de poderes e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 3º. Lei Municipal nº 03/1991, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008; STJ, RMS 34.564/RR, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.11.2012, DJe 06.12.2012; STF, Súmula Vinculante nº 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Sérgio Jorge Vieira Campos
contra a r. sentença (ID 9800761) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Barra de São Francisco-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do ente municipal requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) a partir de dezembro de 2017 e no percentual médio (20%) retroativamente.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o autor, à época da propositura da ação (2018), era servidor do município de Barra de São Francisco-ES, exercendo, desde fevereiro de 2013, o cargo efetivo de médico veterinário, de forma que atua no controle de zoonoses, prevenção de doenças transmitidas por animais, como leptospirose, raiva, leishmaniose, dentre outras, e laborando de forma contínua e direta com animais coletando material sanguíneo, sacrificando os animais infectados e sem possibilidade de cura, dentre outras funções (fls. 17/19).

Muito embora já estivesse percebendo adicional de insalubridade no grau médio (20%), sem qualquer laudo pericial e de acordo com a conveniência da Administração Municipal, assevera o autor que faria jus ao grau máximo (40%), uma vez que trabalha, de forma habitual e permanente, exposto a riscos de contaminação de agentes biológicos (agentes nocivos) e diversas doenças, além de outros médicos veterinários vinculados ao município de Barra de São Francisco-ES perceberem aquele percentual almejado, entretanto seu requerimento administrativo foi indeferido pela municipalidade (fls. 11/24), razão pela qual propôs a presente demanda objetivando condenar o ente municipal ao pagamento daquele benesse no percentual correto, com as respectivas diferenças remuneratórias retroativas.

Após o trâmite do processo, que contou com a juntada de novas provas documentais e a oitiva de testemunhas em audiência de instrução, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos que a legislação municipal apenas autorizaria o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) aos médicos veterinários vinculados a Barra de São Francisco-ES e que não pode o Poder Judiciário conceder aumento com base em isonomia relacionada a outros servidores, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o servidor do município de Barra de São Francisco-ES que exerce o cargo efetivo de médico veterinário faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%), a despeito da inexistência de norma municipal que assegure aos servidores municipais que exercem aquela função o referido percentual.

Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
1
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
2
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
3
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de
norma de eficácia limitada
, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as
Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde a NR 15, anexo nº 13 e 14 e Portaria
nº
3.214/78, do Ministério do Trabalho
e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção
expressa
por parte de lei editada pelo Poder Público
.

De fato, como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
4
,
para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo município

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de insalubridade.

Na mesma linha, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

A nova redação do § 3º do art. 39 da Constituição da República não teve por escopo eliminar os direitos previstos no inciso XXIII do art. 7º, da Carta Suprema, dentre eles o adicional de insalubridade, mas somente retirá-los do rol dos direitos obrigatoriamente estendidos aos servidores públicos, submetendo a discricionariedade de cada ente público a opção política por incluí-los em sua legislação própria.

Dessa forma, é perfeitamente possível que, com base na autonomia administrativa e financeira assegurada aos municípios (art. 30, inciso I, da CF/88), o município de Barra de São Francisco-ES escolha por não regulamentar o adicional de insalubridade e, com isso, não assegurar este direito aos seus servidores, ou regulamentá-lo de forma diversa daquela habitualmente feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sem que se possa falar em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (art. 2º,
caput
, da Lei nº 9.784/99), na medida em que tal opção discricionária encontra respaldo na Constituição da República, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) para suprir eventual lacuna legislativa voluntária do município apelado, sob pena de afronta aos postulados da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, de forma que só pode conceder a seus servidores os direitos expressamente previsos em lei e desde que preenchidos todos os requisitos eventualmente por si exigidos, sob pena de praticar ato inválido. Assim, ainda que legislação federal ou estadual tenha assegurado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade aos servidores públicos, isto não garante o mesmo direito ao servidor municipal que não tenha o adicional de insalubridade previsto e regulamentado pelo ordenamento jurídico do ente municipal a que está vinculado, até mesmo em respeito ao princípio federativo e a repartição de competências, uma vez que compete a cada ente federado legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, optando, ou não, pela concessão de determinadas benesses.

Na hipótese, a despeito de a Lei Municipal nº 03/1991 ter estabelecido a possibilidade de os servidores do município de Barra de São Francisco-ES que exercem a função de médico, inclusive veterinário, receberem o adicional de insalubridade (art. 5º, inciso I
5
), a própria legislação municipal impôs que
a concessão desta vantagem pecuniária
é limitada ao percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo regional, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, na medida em que o Poder Judiciário não pode legislar para suprir lacuna voluntariamente mantida pelo Poder Executivo municipal a respeito da possibilidade de concessão do adicional de insalubridade no grau máximo (40%).

Nos termos da orientação do Pretório Excelso e consoante a legislação municipal, é indispensável a edição de lei específica pelo município de Barra de São Francisco-ES instituindo as hipóteses nas quais será admitida a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais e indicando as situações caracterizadoras do percentual/grau a ser reconhecido dentre aquela variação estipulada em lei.

Em outras palavras, como a legislação municipal optou voluntariamente por assegurar aos médicos veterinários de Barra de São Francisco-ES o adicional de insalubridade somente no grau médio (20%),
o que, inclusive, sempre foi assegurado ao apelado
, torna-se inviável ao Poder Judiciário reconhecer a pretensão autoral de concessão da referida vantagem pecuniária no grau máximo (40%), sob pena de atuar como legislador positivo, em franca violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Independentemente das eventuais condições insalubres em que o autor apelante exerceu a função de médico veterinário, não há viabilidade de o Poder Judiciário impor ao município apelado que conceda o adicional de insalubridade ao recorrido em grau máximo (40%), em respeito aos princípios federativos e da legalidade e à autonomia administrativa orçamentária municipal, visto que o art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 003/1991 foi expresso em assegurar a concessão apenas do grau médio (20%).

O princípio da separação de Poderes impede que o Poder Judiciário interfira na atuação discricionária do Poder Executivo, somente sendo permitida a sua intervenção caso haja conduta inconstitucional, ilegal ou arbitrária, pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos, considerando a inexistência de norma que autorize a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos do município apelado que exercem a função de médico veterinário no grau máximo (40%).

Ao examinar situações similares, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

Apelação.
Servidora Pública. Adicional de Insalubridade.
Município de Miguelópolis. Ajudante de
Serviços Diversos. Pretensão a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo.
Sentença de parcial procedência. Irresignação do Município. Descabimento. I. (...).
III. Mérito. Adicional de insalubridade previsto no art. 111 da Lei Municipal nº 2.146/1993. Posterior edição da Lei Complementar Municipal nº 3.874/19 durante o curso da ação. Normas que não são autoaplicáveis. Necessidade de edição de decreto regulamentando a matéria para que passe a produzir plenos efeitos. IV. Ausência de previsão legal sobre os percentuais de insalubridade. Manutenção do pagamento no grau médio.
V. (...). (TJSP; Apelação Cível 1001916-39.2018.8.26.0352; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública. Agente de Comunitária de Saúde. Município de Lucélia.
Adicional de Insalubridade. Estatutária. 1. Pretensa concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), o qual é pago pelo requerido em grau médio, no percentual de 20%. Sentença que não reconheceu o direito da autora. Manutenção, no particular. Município não editou lei a respeito. 1.1. Benefício previsto de forma genérica na Lei Municipal nº 3.256/2001, dependendo da edição de legislação específica.
Malgrado a ausência de lei específica, é certo que o requerido admite pagar referido adicional com base em laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, no percentual de 20% do salário-mínimo.
Manutenção do benefício nos moldes em que concedido (20%), sendo descabida a pretendida majoração.
2. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002032-50.2023.8.26.0326; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024).

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTIAGO.
Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade em grau máximo. Inviabilidade. Existência de Lei Municipal definindo como insalubres em grau médio as atividades dos agentes comunitários de saúde. Impossibilidade de revisão judicial do grau de insalubridade expressamente fixado em Lei.
(...). (JECRS; RInom 5000527-04.2023.8.21.0064; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer; Julg. 20/03/2024; DJERS 28/03/2024).

Da mesma maneira, ainda que existam nos autos provas (documental e testemunhal) que outros servidores que desempenham a mesma função do autor apelante de médico veterinário percebam o adicional de insalubridade no grau máximo (40%), tal situação não conduz à procedência da pretensão autoral, na medida em que o referido pagamento estaria sendo feito
contra legem
pelo município apelado, como ele próprio reconhece, e, por isso, deverá adotar as medidas cabíveis para sanar a referida irregularidade, e não o recorrente pretender se beneficiar de um equívoco da Administração Municipal para almejar receber, também de maneira ilegal, aquela vantagem pecuniária em percentual inexistente no ordenamento jurídico de Barra de São Francisco-ES.

Além de o Poder Judiciário somente poder impor à Administração Pública obrigação contida na sua legislação, o que não existe em relação ao grau de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade, não pode o Poder Judiciário, a pretexto de corrigir suposta não observância da isonomia, substituir o Poder competente para esse mister, sendo essa a orientação do
Supremo Tribunal Federal
há muito consolidada na
Súmula nº 339
e, posteriormente, cristalizada no enunciado da
Súmula Vinculante nº 37
, a qual dispõe que
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

De fato, o acolhimento da pretensão autoral implicaria que o Poder Judiciário promovesse o aumento do grau de insalubridade do autor apelante sob o pretexto de isonomia, no escopo de igualar o percentual que tem sido erroneamente pago para outros médicos veterinários vinculados ao município apelado, sem a existência de lei específica para tanto, o que, como visto, é manifestamente vedado pela orientação vinculante do Pretório Excelso.

Desse modo, diante da inexistência no âmbito daquela municipalidade de norma que garanta o pagamento do adicional de insalubridade aos médicos veterinários no percentual de 40% (quarenta por cento), havendo previsão expressa do pagamento no grau de 20% (vinte por cento), e da impossibilidade de utilização de normas federais ou estaduais para suplantar esta lacuna legislativa municipal voluntária, resta inviável ao Poder Judiciário conceder a referida vantagem econômica no patamar pretendido, razão pela qual
deve ser
preservada
a
sentença
objurgada
que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento deste recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), mesmo que não tenham sido apresentadas contrarrazões, diante do seu escopo de evitar a interposição de recursos manifestamente protelatórios ou infundados
6
, motivo pelo qual o estabeleço em R$ 500,00 (quinhentos reais) e, com isso, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais definitivamente em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cuja exigibilidade permanece suspensa por litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
a ele
nego
provimento
, a fim de manter a sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

3
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

4
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

5

Art. 5º Em razão da insalubridade resultante de agentes biológicos é, também, concedido um adicional de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo regional às seguintes classes de funcionários: I – médicos;
(...).

6
“Aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC’), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (AgInt no REsp n. 2.145.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.